Tribunal: TJBA
Processo: 8007729-78.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007729-78.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
CAMILLA RIBEIRO BECKER, PERLA MARTINEZ GIMENEZ, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

APELADO: JOSE MANOEL DOURADO BASTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
SAMUEL DE JESUS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde assegure cobertura integral de internação em UTI e tratamento médico de beneficiário acometido por encefalite límbica autoimune, afastando a limitação de carência contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é lícita a negativa de cobertura de internação e tratamento médico em situação de emergência, sob o fundamento de não cumprimento do prazo de carência contratual e limitação do atendimento ao período de 12 horas.

III. Razões de decidir

As relações envolvendo planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, devendo ser analisadas à luz das normas gerais de direito contratual e da função social do contrato.

Comprovada a natureza emergencial do quadro clínico, caracterizado por risco imediato à vida e necessidade de internação em UTI, impõe-se a obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/1998, o prazo máximo de carência para atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, sendo abusiva qualquer limitação contratual que restrinja a cobertura após esse período.

A limitação de atendimento emergencial a 12 horas, prevista em regulamento interno ou norma infralegal, não pode prevalecer sobre disposição legal expressa, sob pena de esvaziar a proteção conferida ao direito à saúde e à vida.

A interpretação restritiva adotada pela operadora viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, frustrando a finalidade essencial do pacto de assistência à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a cobertura de atendimento médico em situação de urgência ou emergência após o prazo máximo de 24 horas de carência, nos termos da Lei nº 9.656/1998. 2. É abusiva a limitação contratual que restringe o atendimento emergencial a período inferior ao necessário para o tratamento adequado, especialmente quando há indicação de internação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 423; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 597; STJ, AgInt no REsp 1.832.535/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.406.520/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8007729-78.2024.8.05.0229, originário da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo como Apelante a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e como Apelado JOSE MANOEL DOURADO BASTOS CARDOSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA